Tribunal: TJDFT
Processo: 0002833-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA USUCAPIR O BEM. ATO DE OPOSIÇÃO. PRÁTICA PELO TITULAR DA PROPRIEDADE. DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EXPRESSA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FUNDAMENTOS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA CONFORME A INTERPRETAÇÃO JUÍZO SENTENCIANTE DA LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DA PROPRIETÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS. RECURSO DA CONFINANTE PREJUDICADO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido
2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, com afronta ao dever judicial de oitiva das partes sobre as matérias formuladas, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios (CPC, arts. 9o e 10).
3. A vedação à decisão não surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
4. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição de imóvel urbano, por 15 (quinze) anos e animus domini, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda averiguar a dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha lá estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva.
5. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapienda, em não se tratando do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto.
6. Estando a área que faz o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, bem como sob a égide da legislação civil e registrária, o fato de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária, ressoando ainda objeto de parcelamento irregular, não encerra óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 - IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior.
7. O requisito da subsistência de matrícula destacada compreensiva da área usucapienda como pressuposto da ação de usucapião ou da subsistência de parcelamento regular do imóvel em que está inserida não estão compreendidos nos pressupostos elegidos pelo legislador civil como condição para a declaração da usucapião, ensejando que, presentes os demais pressupostos processuais, a pretensão seja endereçada a resolução de mérito como expressão do direito de ação assegurado à parte.
8. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, razão pela qual não pode ostentar intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem.
9. A prática de atos expressa e especificamente direcionados a turbar ou controverter a posse (REsp 149.186/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves), especialmente por aqueles que reivindicam o domínio do bem em relação ao qual são proprietários, ou ainda por terceiros, refuta e informa a pacificidade e mansidão da posse, controvertendo-a de pleno direito, obstaculizando ou interrompendo o prazo para aquisição via usucapião em relação ao período transcorrido em que os requisitos não se encontravam preenchidos.
10. Diante do fato de que o prazo previsto para aquisição da propriedade imobiliária fora interrompido antes de encontrar seu termo final, porquanto o exercício do ato-fato de apossamento continuado e sem oposição não alcançara o interregno mínimo exigível para modulação dominial, com a posterior alteração registral, especialmente diante da existência de notificações, judiciais e extrajudiciais, especificamente direcionadas à oposição quanto à circunstância fática havida, inviável ressai o acolhimento da pretensão declaratória perseguida.
11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Apelações da proprietária e do Ministério Público conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Pedidos rejeitados. Apelo da sociedade confinante prejudicado. Modulação e majoração dos honorários advocatícios. Unânime.